Tribunal: TJMT
Processo: 0011006-03.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011006-03.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LURDES CAMARGO - CPF: 240.801.361-53 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), JORGINA NOVAIS ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião, ao fundamento de insuficiência de provas da posse mansa e pacífica, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal expressamente requerida pela autora/apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas, configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem à parte o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. No caso concreto, a apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a posse ininterrupta, mansa e pacífica, essencial para a usucapião, mas o pedido não foi analisado.

5. O julgamento antecipado da lide em tais condições configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere, sem análise fundamentada, pedido de produção de provas oportunamente especificado, especialmente quando a improcedência do pedido baseia-se na insuficiência probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião, em face do espólio de
BELARMINO PEREIRA DA ROCHA E OUTRA,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, assim como o petitório convencional, extinguindo o feito, com resolução do mérito. A parte autora/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente defende a apelante a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal, sob o argumento de que requereu produção de prova testemunhal e arrolou suas testemunhas, tanto na emenda à inicial quanto em outras oportunidades; contudo, sobreveio sentença baseada na insuficiência de provas por parte da autora.

No mérito assevera a existência de provas suficientes da posse mansa e pacífica; que celebrou contrato de compra e venda de posse em 1.993 e deu continuidade na posse já exercida por Natalice Gomes Maia; quando da propositura da ação, já exercia posse pessoalmente há mais de 15 anos; consta descrição detalhada do imóvel; foi juntada comprovação de quitação/pagamento de conta de serviços de água pertinente aos anos de 1.994 e do ano de 2.009.

Nestes termos requer “O acolhimento de preliminar de nulidade da Sentença, que julgou improcedente a ação de usucapião, por ausência de provas de sua ocorrência, sem que sequer apreciasse o pedido expresso de produção de prova testemunhal feito pela ora Recorrente desde a inicial e em outros momentos processuais. 4. Caso superada a preliminar de mérito, considerando o (a) Douto (a) Desembargador (a) Relator (a) estar-se diante de causa madura para julgamento, julgue procedente a Apelação, para reformar a Sentença e julgar totalmente procedente a ação de usucapião, reconhecendo-se a continuidade, ininterrupção e ausência de oposição à posse da ora Recorrente em lapso temporal que legitima a usucapião, declarando-se a sua titularidade na propriedade daquele, determinando-se que a Sentença (Acórdão) que reconhece o domínio da ora Recorrente seja transcrita no registro de imóveis de Rondonópolis/MT, mediante mandado, conforme estabelecido no Acórdão proferido pelo TJMT em situação idêntica (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Número Único: 0010915-10.2009.8.11.0003. Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198). Assunto: [Usucapião Extraordinária), contra as mesmas partes adversas nestes autos de processo. 5. Imóvel assim descrito: “área de terreno com 209,27m2, denominado lote 17, Quadra 12-A; frente dom 7,62 metros, para a Rua Domingos de Lima; Fundo com 7,62 metros, divisa com lote 18; Lateral Esquerda com 27,41 metros, divisa com Avenida Frei Servácio; Lateral Direita com 27,51 metros, divisa com lote 16. No terreno há 29 construída uma edificação em alvenaria com 133,60m2” (vide planta e memorial descritivo do imóvel anexados a inicial, no id 57048608, páginas 26-27, numeração lançada na parte superior direita, a mão, de cada página; páginas 32-33, mesmo id, numeração constatada quando baixado o processo, em pdf).”.

Sem contrarrazões.

Na decisão de id. 226553666, foi reconhecida a incompetência da Câmara de Direito Público e determinado o encaminhamento às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

A PGJ declarou inexistir circunstância justificadora da intervenção do órgão no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião em face do espólio de
BELARMINO PEREIRA DA ROCHA E OUTRA
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, assim como o petitório convencional, extinguindo o feito, com resolução do mérito. A parte autora/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese a fundamentação da sentença é a seguinte:

“...
Compulsando os autos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento de usucapião extraordinário no caso concreto, notadamente considerando que os documentos juntados pela parte autora não comprovam que ela exerceu a posse sobre o imóvel pretendido pelo prazo exigido legalmente, ou mesmo, que tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, assim como, não comprova a posse mansa e pacífica sobre o bem, assim, não demonstrando, portanto, seguramente o atendimento dos requisitos exigidos no art. 1.238, do Código Civil.

Por esses argumentos, não resta outra alternativa senão a rejeição do pedido inicial.”.

Sucede que na inicial a apelante/autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal e documental, com intuito de comprovar suas alegações e arrolou testemunhas.

Não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem qualquer fundamentação a respeito, sem que fosse oportunizada a produção de qualquer prova.

Não se ignora que o juiz seja o destinatário das provas; no entanto, o artigo 355 do CPC, prevê que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir em audiência ou, ainda quando ocorrer a revelia.

No caso, entendo que o processo não se encontra maduro suficiente para julgamento, restando configurada a nulidade por cerceamento de defesa.

Aliás, só o fato de julgar improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de provas por parte da autora e não oportunização da fase instrutória;

já é o suficiente para configuração da nulidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
e, em consequência, anulo a sentença determinando o retorno dos autos para abertura da fase probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025